Tribunal: TJDFT
Processo: 0742265-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0742265-67.2024.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANO ALVES SILVEIRA IMPETRANTE: DANIEL ANTONIO DE SA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL ANTONIO DE SA SILVA em favor de ADRIANO ALVES SILVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia-DF, em face da decisão (id 64769914) que revogou as medidas protetivas anteriormente estabelecidas, contudo, manteve, por ora, a prisão preventiva do réu (paciente), nos autos de origem (n. 0722496-64.2024.8.07.0003). A liminar restou indeferida por esta Relatoria pela decisão de id 64822686. As informações do Juízo foram dispensadas. O Ministério Público noticiou que a prisão preventiva teria sido revogada na audiência de instrução e julgamento (id 66002844). Em consulta aos autos de origem (Processo n. 0722496-64.2024.8.07.0003), verifica-se ter sido revogada a prisão na audiência de instrução e julgamento (id 215806084) e já proferida sentença pelo d. Juízo do conhecimento original (id 216939437 dos mencionados autos), em 07/11/2024, que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Nesse contexto, verifico que resta configurada a perda superveniente do objeto do habeas corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator